Tribunal: TJES
Processo: 5029220-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029220-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante ter apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5029220-52.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao apelo, oportunidade em que majorou a verba honorária sucumbencial para R$ 3000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º e 8º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Irresignada, sustentou que o acórdão “
cometeu equívoco na interpretação do instituto do ressarcimento de preterição
”, pois “
restringiu indevidamente o conceito de preterição a promoções de militares em atividade, desconsiderando que a lei também abarca situações como a da Embargante, cuja exclusão do certame foi decorrente de um fato superveniente — a gestação — que é protegida constitucionalmente
”, de modo que “
A omissão do acórdão em abordar corretamente a aplicabilidade dessa norma ao caso concreto levou a uma conclusão equivocada, afastando indevidamente o direito da Embargante ao reposicionamento retroativo.
”

Pontuou, ainda, violação ao princípio da isonomia; “
Omissão sobre a Arbitragem Flagrante na Exclusão da Embargante
”; necessidade de resguardar o “
Princípio Constitucional da Proteção à Maternidade e Direito à Vida
”; a “
A Supremacia do Direito à Vida sobre Regras Administrativas
”; o direito à “
proteção à carreira funcional
”; e “
omissão quanto à aplicação correta do Tema 973 do STF
”, assim como ao Tema 454, do STF.

Neste viés, pugnou pela “
concessão de efeitos infringentes, a fim de corrigir os prejuízos causados à Embargante e garantir que seus direitos sejam devidamente reconhecidos, para acolher o pleito autoral no sentido de reposicionar a EMBARGANTE à turma de 2013, nos termos deduzidos em sua exordial.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgado embargado, depreendeu este colegiado pela ausência de violação à tese firmada pelo e. STF no Tema 973
1
, eis que o caso subsome-se, em verdade, à compreensão adotada pelo e. STF nos Temas 454
2
e 671
3
, posicionamento devidamente observado em atenção ao artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Registrou-se, ainda, inexistir situação de arbitrariedade flagrante, pois a realização do TAF e a consequente nomeação da candidata somente não se realizou em momento anterior unicamente pelo seu estado gravídico, sem qualquer ingerência da Administração Pública que, tão logo se fez possível, convocou a recorrente para dar continuidade ao certame.

Nessa linha, mencionou-se que “
É entendimento do STJ de que
os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público,
ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente,
em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo
(AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.630.330/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

Consignou-se, ademais, a inaplicabilidade do instituto “do ressarcimento de preterição”, previsto nos artigos 35 a 42, da LCE 467/08, revogada pela LCE 864/17, mas vigente à época dos fatos, eis que, sabidamente, destinava-se a reparar situações ocorridas nos
processos de promoção
dos militares estaduais,
hipótese notavelmente distinta do caso
sub examine
, no qual a demandante almeja que a sua
nomeação
seja dotada de efeitos funcionais retroativos, posicionamento, aliás, consentâneo ao adotado
p
or
este e. TJES na Apelação Cível
0018701-21.2012.8.08.0024.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Da mesma forma, “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.110.149/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
Tema 973, STF. “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.”

2
Tema 454, STF. “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”

3
Tema 671, STF. “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.